Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a matéria deduzida pela autora neste feito já foi objeto de exame e julgamento nos autos de processo anterior, com trânsito em julgado, afigura-se vedada a sua reapreciação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Nos termos do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
3. Apelação conhecida e não provida.